Tribunal: TJDFT
Processo: 0720364-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. PASSAGENS ÁREAS. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELO CONSUMIDOR. TAXAS. VALIDADE. CANCELAMENTO DE PASSAGEM PELA CONPANHIA AÉREA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA. RESSARCIMENTO DAS MILHAS E DEMAIS TAXAS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS NO CASO CONCRETO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de alterações e cancelamento de passagens aéreas em razão da pandemia da Covid – 19, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. Ambas as partes apresentaram recurso inominado, as contrarrazões também foram apresentadas.
2. Preliminar de suspensão do feito. Em que pese seja possível enquadrar o estado de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19 na hipótese prevista no art. 313, VI, do CPC, não restou evidenciado qualquer prejuízo às partes com o regular trâmite do processo. A crise econômica sofrida pelo setor aéreo também não tem o condão de justificar o sobrestamento do feito, Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Destaca-se que ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço aos consumidores, isto é, quando realizam acordo comercial de parceria (Interline), na qual os trechos são comercializados e emitidos no mesmo bilhete, as companhias aéreas respondem solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros em atenção a teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Em que pese a ré ter alegado que os documentos apresentados estavam em nome de terceiros, observa-se dos autos que as passagens foram emitidas em favor do autor, sua esposa e sua mãe e que o autor pagou pelas passagens, conforme fatura de cartão de ID n. 21471887, motivo pelo qual não há que se falar que o autor pleiteia direito alheio. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
5. No caso concreto, o autor alegou que resolveu cancelar a parada nos EUA em razão das notícias de que no começo do ano passado (2020) o coronavírus já estava circulando naquele país. Dessa forma o cancelamento decorreu da vontade unilateral do autor, havendo previsão contratual para a cobrança da multa, de modo que o seu ressarcimento é indevido.
6. O autor seguiu sua viagem direto para o Canadá, sem parar nos EUA. Contudo, ao chegar lá no início da Pandemia, com as notícias de lockdown e fechamento das fronteiras de diversos países, o autor e sua família decidiram retornar ao Brasil. Em que pese o autor alegar ter tentado antecipar suas passagens de volta, os prints de ligações feitas à companhia aérea não comprova desídia da ré com o autor. Isso posto, não é devido pela ré qualquer quantia para ressarcir o autor das compras de novas passagens.
7. Em contrapartida, após a chegada do autor no Brasil, o voo de volta originalmente contratado foi cancelado, razão pela qual devem lhe ser devolvidas as milhas utilizadas para comprar o trecho, bem como os valores pagos com taxas e demais impostos, sem qualquer dedução.
8. Afasta-se a condenação em danos morais, porque o autor não comprovou qualquer desídia ou ilegalidade da companhia aérea ré.
9. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido, preliminares rejeitadas, e provido em parte para afastar a condenação por danos morais.